Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-95.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000130-95.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAIAS SANTANA DE ABREU - CPF: 956.838.281-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO KINTOPP - CPF: 554.281.429-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL – FURTO

QUALIFICADO PELO ROMPRIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA

–
VALOR DA
RES FURTIVA

SUPERIOR A 10 %
(DEZ POR CENTO)
DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.

REDUÇÃO DA PENA INICIAL –

POSSIB
I
LIDADE –
ANTECEDENTES
NEGATIVADOS POR CONDENAÇÃO RELATIVA A FATO POSTERIOR
– 3.

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
–

ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO –
RES FURTIVA

R
ESTITUÍDA AO OFENDIDO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS
SUPORTADOS PELA VÍTIMA

–
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
:

4.
REDUÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA
–

CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE

–
5.
TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA INICIAL – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
6
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância
,
devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese.

Com efeito, s
egundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o valor total da
res furtiva
não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10%
(dez por cento)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Ademais, a
prática de furto qualificado por escalada,
arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

2.
No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia

para valorar negativamente os maus antecedentes
.

3.
Não sendo comprovado
o
prejuízo
suportado pela vítima
, deve ser extirpada a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais
e morais
decorrentes da infração penal, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

4
.
O valor dos dias-multa deve respeitar
a situação econômica do condenado.

Sendo o apelante
hipossuficiente, deve o valor ser reduzido para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

5
.
Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
AREsp
n.763.108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021,
DJe
15.03.2021).

6
.
Recurso

parcialmente
provido
, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Isaias Santana
d
e Abreu

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT
,
nos autos da
a
ção
p
enal n.
0000130-95.2020.8.11.0037
, conden
ando
-o pela prática do crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno
(art. 155
,
§ 1º e § 4º, I, do Código Penal
), à pena de
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão, em regime inicial
a
berto, e
40
(
quarenta
) dias-multa, a serem calculados
na proporção de
1/
1
0 (um
décimo
) do salário mínimo vigente na época do
s
fato
s
.

Ademais, no referido édito judicial,
o apelante
fo
i
condenado a

paga
r

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização pelos danos
morais e materiais
causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

150283522
,

formulou os seguintes pedidos
:

[...]
a) A ABSOLVIÇÃO, reconhecendo a atipicidade material fulcro princípio da insignificância, nos moldes do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal;

b) Subsidiariamente, caso entenda pela condenação, readequar a pena-base, afastando-se o aumento decorrente da valoração negativa;

c) Afastar a condenação a reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor. [...]

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
151432769
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
158036151
,
opin
a
pelo parcial provimento deste recurso, para
extirpar
a negativação da circunstância judicial

relativa aos maus antecedentes
do apelante
e
afastar a condenação
ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados à vítima
.

E
, como providência
s
de ofício
,

“decotar a causa de aumento do artigo 155, §1º do CP da terceira fase da dosimetria, todavia, trasladando-a neste último caso, para a primeira etapa da dosimetria, promovendo o recálculo da pena, inclusive, relativamente a pena de multa.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
151432707
,
p. 01-03,
narra os fatos desta forma:

[...]

01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 23h30min, ou seja, durante o repouso noturno, no interior da residência particular situada na Av. Porto Alegre, n° 798, centro, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado ISAÍAS SANTANA DE ABREU, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus
furandi
, após rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) máquina de alta pressão, marca/modelo Jacto J6000, pertencente à vítima RENATO KINTOPP e avaliada à fís. 07.

2. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data e horário acima apontados, ou seja, durante o repouso noturno, o denunciado, aproveitando-se do fato de que a vítima não estava em sua residência, promoveu o arrombamento da fechadura da porta daquele imóvel, localizada em sua lateral, consoante auto de constatação de fis. 19/20-IP, ingressou no respectivo interior e, 1 assim, promoveu a subtração da máquina de alta pressão também acima descrita.

É também dos autos que, quando retornou a sua residência, a vítima notou os sinais de arrombamento e logo sentiu falta do objeto supracitado, motivo pelo qual, de imediato, acionou a Polícia Militar a respeito do furto ocorrido.

Apurou-se ainda que os integrantes da Polícia Militar que atuaram no caso em tela verificaram o momento em que o denunciado carregava o objeto subtraído no interior de um "carrinho de mão" por via pública situada no Bairro São José, oportunidade na qual resolveram abordá-lo, sendo que, durante a abordagem foram comunicados a respeito do delito então praticado, tendo providenciado a apresentação daquele objeto para a vítima, a qual, então, promoveu o conhecimento da res furtiva.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
e a autoria
delitiva
do crime de furto
qualificado
narrado na denúncia
estão devidamente comprovadas
, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Como se sabe
, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
“
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
”
(S
upremo
T
ribunal de
F
ederal
–H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo
,

Segu
nda Turma
,
j
ulga
do em
19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível
,
também
,
a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02
.
05
.
2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16
.
05
.
2017 PUBLIC 17
.
05
.
2017)
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes
considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15
.
03
.
2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07
.
04
.
2016 PUBLIC 08
.
04
.
2016)
Destacamos

Na espécie, o apelante ostenta
duas
condenações com trânsito em julgado antigos
e outras três condenações
definitivas
por fatos posteriores ao que é objeto desta ação,
circunstância
, essas,
que, de acordo com a jurisprudência das cortes superiores, não constitu
em
impedit
ivo para a aplicação do princípio da insignificância.

Contudo
, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10%
(dez por cento)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta
, consoante se infere da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACENTUADA REPROVABILIDADE NO COMPORTAMENTO DO AGENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor total da res furtiva, não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% do
salário mínimo

mínimo
vigente à época dos fatos.
Ademais, trata-se de
agente
com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, circunstância que
mostra-se
incompatível com o princípio da insignificância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 764554 SP 2022/0257812-9,
d
ata de
j
ulgamento: 14
.
11
.
2022, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
17
.
11
.
2022)

Destacamos

No caso
sob apreciação
, i
nfere-se do auto de avaliação
indireta
que foi furtada
uma

máquina de alta pressão Jacto
J6000
, no valor de R$
700
,
0
0 (ID
151432707
, p. 11
).

Os fatos ocorreram
ano de
202
0
e o
salário mínimo
da época era de R$ 1.
045
,00, de acordo com a Lei n. 14.
013
/202
0
.

Dessa forma, o valor aceitável para aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência dominante, seria de R$ 1
04
,
5
0, maior do que aquele constante do auto de avaliação que descreve o objeto furtado
pelo
apelante,
o que
inviabiliza
o reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Se isso não bastasse
, é imperativo reconhecer que a conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
o furto foi praticado
mediante o rompimento de obstáculo e
durante o repouso noturno
.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
, conforme se depreende da ementa abaixo reproduzida:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO POR ESCALADA, ARROMBAMENTO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3.
A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial
reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 649588 SP 2021/0064711-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2021)

Destacamos

A propósito, acerca do
assunto
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou

o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”
Destacamos

Daí por

que
, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignif
icância.

Diante do exposto,
o édito
condenatório deve permanecer
inalterado
,
eis que
não se pode admitir a atipicidade
da
conduta
do recorrente
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Noutro viés,
o apelante
requer
o afastamento da

negativação da circunstância judicial

relativa aos maus antecedentes
e
a
exclusão ou
a
redução da condenação
ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados à vítima
. Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a

pelo
afasta
mento
, como providência
s
de ofício,
d
a causa de aumento do repouso noturno,
trasladando-a para a primeira etapa da dosimetria
.

Para melhor examinar
esses pedidos, é imperiosa a
transcrição da
parte da sentença condenatória que
faz
alusão à dosimetria
, vazada nos seguintes termos:

[...]
V.I – Da Dosimetria Da Pena

53. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e
de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não
praticá-la
ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Possui antecedentes, sendo uma condenação no Proc. nº 1003098-81.2020.8.11.0037 que transitou em julgado em 25/08/2020 e será utilizado pela elevação da pena base.
Quanto a sua personalidade, nada consta dos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima.
As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há
valorar em desfavor do acusado. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

54. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 30 dias-multa.

55. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a existência de agravantes, nem tampouco a presença de atenuantes,
pelo o
que torno a pena base intermediária.

56. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causa de diminuição de pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no art. 155, §1º do Código Penal, por ter sido o furto praticado durante o repouso noturno, portanto, aumento a pena em 1/3, pelo que, TORNO DEFINITIVA a pena de 04 (quatro) anos e 40 dias-multa.

V.II - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

57. No tocante ao regime inicial, em atenção ao que dispõe o artigo 33, §2º, Código Penal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

V.III - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos:

58. Inviável, no caso dos autos, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista o quantum da pena aplicada, bem como a reincidência do acusado.

V.IV - Da Suspensão Condicional da Pena

59. Da mesma forma, incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, ante o quantum da pena aplicado.

60.
Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente
. [...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema
trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial
, constata-se
do édito judicial acima parcialmente reproduzido
que foi aferido desfavoravelmente ao apelante somente
os

maus antecedentes
, que
, aliás,
deve ser afastado por esta instância revisora.

Isso porque, embora ao tempo da prolação sentença condenatória o apelante já ostenta
sse
uma condenação com trânsito em julgado nos autos da
A
ção
P
enal n.
1003098-81.2020.8.11.0037
,
esta
se deu por
fato

posterior
ao crime em julgamento, conforme se verifica da consulta ao
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n.
2000004-52.2021.8.11.0012
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

A propósito, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
Condenações definitivas, porém por fatos posteriores não configuram maus antecedentes, não podendo, pois, ser utilizadas em desfavor do paciente para exasperar a pena-base.
” (STJ –
Habeas Corpus
n. 350239 SP 2016/0053701-0, relatado pelo Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22.11.2016, T6 - SEXTA TURMA e publicado no
DJe
de 06.12.2016)

Noutra vertente,
ainda que não tenha sido objeto de questionamento neste recurso, deve ser afastada
,
de ofício
, a

majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal
, tal como opin
a
a Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.89.1007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.087
, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, o referido tema foi julgado e firmada a tese de que
“A causa de aumento prevista
no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto
.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na
forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus
(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1º/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2
.
10
.
2019)
Destacamos

Diante disso,
é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena do apelante e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime na dosimetria do crime de furto qualificado praticado, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada.

Por importante, deve ser salientado que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme se verá adiante.

No que alude o assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)
Destacamos

Ainda no mesmo sentido
é o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania, assim resumido:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus

n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17.02.2021).

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, c
om base no princípio da individualização da pena e tendo em vista a necessidade de expurgar a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal e afastar a valoração negativa dos antecedentes, passo a readequar a pena de

Isaias Santana de Abreu
da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
que tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase,
em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes
,
mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a qual tenho por definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

Conservo
o regime prisional aberto e
mantenho a
negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
e a suspensão condicional da pena
,
nos termos do
s

art
s
. 44, I
II
,
e 77
, II,
do Código Penal,
uma vez que as circunstâncias do crime
, aferidas desfavoravelmente no caso concreto,

demonstram que a subst
ituição
e/ou suspensão da pena

são
insuficiente
s
para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

De ofício, f
ixo o valor dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, diante da condição econômica do apelante
.

Por derradeiro,
merece ser atendido o pedido
do apelante visando o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Com efeito,
em relação aos danos morais, analisando o contexto fático-probatório
,
não restou nenhum vislumbre de efeito psicológico danoso à vítima decorrente do furto e, tampouco, comprovação de tal condição.

E tal afirmação se impõe
porque o
crime fo
i
cometido pelo
apelante
durante a noite, no interior da residência da vítima Renato
Kintopp
, sem a presença desta ou de outra pessoa no local.
Ademais, d
urante a instrução processual
,
a vítima não exprimiu nenhum aspecto indicativo de que estivesse sofrendo de abalo de ordem moral
ou
emocional em razão do furto.

Não se ignora que a ação delitiva gera na vítima aborrecimentos, sensação de insegurança, podendo gerar ainda revolta, todavia, tais reações, por si sós, não perfectibilizam a essência do dano moral, sendo indispensável a existência de uma consequência fática, concreta suficiente para acarretar dor, sofrimento passível de indenização ante a sua gravidade, o que não ficou demonstrado no caso vertente. Outrossim, o
modus operandi
e sua gravidade não extrapolaram o que se espera nesse tipo de conduta criminosa.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que
inexiste comprovação

da existência de dano moral à vítima.

No tocante ao dano material
,

igualmente
,

não ficou comprovado o prejuízo
suportado pelo ofendido
.
Deveras
,

conforme foi asseverado linhas volvidas,
apelante furtou
uma máquina de alta pressão Jacto J6000,
avaliada
no valor de R$ 700,00 (ID 151432707, p. 11)
, a qual foi restituída à vítima.
Além disso, e
mbora tenha sido evidenciado que houve dano na fechadura da porta da cozinha da residência
do ofendido
, não foi demonstrado e
tampouco
debatido durante a persecução penal, nem ainda na fase de

instrução, o
quantum
do prejuízo sofrido pela vítima.

A vítima
,
perante a autoridade judicial
,
confirma que houve danos na porta, contudo, sequer foi retratado qual o valor do prejuízo
.

L
ogo, torna-se incabível fixar um montante a título de indenização por dano material sem ao menos o apontamento
,
na fase instrutória
,
do
quantum
estimado para reparação, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois inviável produção de contraprova sem a indicação do
quantum
de prejuízo.

Além do mais, o
sentenciante arbitrou a quantia de modo global e a indenização sob o título de “danos”
,
sem especificar e fundamentar o motivo pelo qual estava fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
e, nem ainda, se se tratava de dano moral, material ou de ambos.

E
m relação ao assunto, veja-se a redação do
Enunciado
Orientativo n.
14
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
:
“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe
pedido expresso do Ministério
Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”

Destacamos

Por conseguinte,
deve ser extirpada
a condenação
ao pagamento de indenização para
reparação de danos (art
.
387, IV
,
do CPP), sem prejuízo de
que seja promovida
, no juízo cível,
a
ação civil
ex

delicto
, na forma do art. 63 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por

Isaias Santana de Abreu
,
para afastar a negativação da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes e excluir a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados à vítima
; e, como
providência
s
de ofício
,
reduzir o valor dos dias-multa para o mínimo legal e
extirpar a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal para aplicá-la como circunstância judicial negativa
na primeira fase da dosimetria do crime de furto qualificado
,
readequando a sua pena final para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, e

1
2
(d
oze
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023